Tribunal: TJDFT
Processo: 0753312-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753312-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO AUGUSTO LOPES MAGALHAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ivo Augusto Lopes Magalhães pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de execução de título extrajudicial, declarou que o recorrente não figura como condição de executado, mas de coproprietário de imóvel objeto de penhora, motivo por que decidiu ser descabida a análise de questões afetas à execução na objeção apresentada contra a constrição. Decidiu, ademais, que o agravante não logrou infirmar a presunção de legitimidade do auto de avaliação exarado pelo oficial de justiça avaliador. Além disso, consignou que o pedido de gratuidade da justiça já havia sido indeferido nos embargos de terceiro opostos pelo recorrente, não existindo fato novo que modifique o entendimento do juízo. Com tal fundamento, indeferiu, também, a gratuidade judiciária. Argumenta que a avaliação do imóvel não observou os requisitos previstos no art. 872, do CPC, uma vez que não houve especificação detalhada da real situação do bem e das benfeitorias nele erigidas, todas discriminadas no contrato de financiamento firmado com o executado. Sustenta, ademais, que a avaliação foi realizada por preço vil, uma vez que, como já explanado, deixou de considerar as benfeitorias que agregam ao valor do bem. Afirma, além disso, ostentar direito ao benefício da gratuidade judiciária, uma vez que os autos foram instruídos com a declaração de hipossuficiência e da declaração de isenção de imposto de renda, que denotam a situação econômica precária do recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar nova avaliação do imóvel. Por meio do despacho de ID no 54627843, determinou-se a intimação do agravante para instruir os autos com cópia de extratos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, de forma a viabilizar o exame do pedido de gratuidade da justiça. O recorrente peticionou, juntando documentos (ID no 55216808). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. In casu, a despeito do elevado valor do imóvel objeto de avaliação, bem assim da circunstância de o agravante ter contratado escritório de advocacia particular para sua defesa militarem contra a afirmada hipossuficiência econômica, por outro lado, os documentos carreados aos autos de referência (Declaração de isenção de imposto de renda de ID no 178204699) e aos presentes (extratos bancários de ID no 55217063 a 55217068) bastam para que se repute configurada a alegada impossibilidade do recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Diante disso, defiro a gratuidade da justiça ao agravante para processamento do presente recurso, dispensando-o do recolhimento de preparo. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que advirá ao recorrente no caso de prosseguimento do feito, com a alienação realizada com base no valor obtido na avaliação do imóvel, homologada pelo ilustre juízo singular. Além disso, em princípio, as alegações deduzidas pela parte agravante, no sentido de que o laudo de ID no 154680073 não foi realizado em observância ao que estabelece o art. 872, do CPC. Com efeito, não há como se aferir, do teor do laudo, que o oficial de justiça avaliador tenha comparecido ao imóvel para avaliá-lo, pois restringiu-se a afirmar que “a gleba que compõe a Fazenda 02 Barras tem vegetação com predomínio do cerrado, áreas de transição e campos”, não tendo realizado qualquer referência a existência de acessões ou de plantações no imóvel, circunstâncias que poderiam influenciar no valor da avaliação. Observa-se, ademais, que não foram colacionados quaisquer registros fotográficos com o laudo, que possam denotar o real estado do imóvel. Tudo está a indicar, caso não infirmadas tais ilações, que, no julgamento colegiado, o recurso será provido pela egrégia 4a Turma Cível para determinar nova avaliação do bem. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação de atos constritivos em relação ao imóvel acima citado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator